Tribunal: TJDFT
Processo: 0750350-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750350-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Nilvacema Antunes da Silva Agravado: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Nilvacema Antunes Da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no curso dos autos do processo no 0714888-33.2025.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por NILVACEMA ANTUNES DA SILVA, contra o INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional objetivado a condenação do réu para que autorize o tratamento e medicamentos indicados, conforme solicitação médica. No particular, observa-se que a pretensão delineada na inicial se consubstancia em essência na obrigação de fazer para que o réu autorize o tratamento de que necessita. Sob essa asserção, forçoso concluir que, por se tratar de obrigação de fazer, o valor da causa é fixado por estimativa. Não obstante a distribuição dos autos para este Juízo, tem-se que a competência para apreciação da questão trazida aos autos é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Com efeito, a parte autora é pessoa física capaz. Como dito, o valor dado a esta causa é mera estimativa, vez que se trata de obrigação de fazer referente à prestação do serviço de saúde pela parte ré e não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório. Logo, tratando-se de fornecimento de serviço de saúde, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Confira-se, neste sentindo, o julgamento esposado pelo e. TJDFT: (...) inda sobre o tema, por analogia, aplica-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que ao apreciar o IRDR no 03 (2016.00.024562-9) buscou delimitar os critérios para a devida fixação da competência, manifestando-se da seguinte forma. (...) Assim, uma vez que a demanda não guarda complexidade, sendo matéria de direito, em se tratando de competência absoluta que possibilita o reconhecimento de ofício pelo julgador, o declínio da competência é a medida que se impõe. Assim, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste Juízo Fazendário para o conhecimento e processamento do presente feito, conforme artigo 64, §1o do Novo Código de Processo Civil. Redistribuam-se os autos a um dos ilustrados Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de preclusão. Intime-se. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77930682), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao promover a declinação da competência a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. Afirma que a competência questionada é pautada pelo critério funcional, diante da alta complexidade presente na análise da pretensão exercida pela recorrente, de modo que não é viável o processamento no respectivo juízo de pretensão envolvendo medicamento de uso não padronizado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a determinação de permanência dos autos no Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. No caso em exame é possível observar que Nilvacema Antunes da Silva recebe renda mensal no valor de R$ 6.848,89 (seis mil oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos) (Id. 256627386 dos autos do processo de origem). Com efeito, está comprovada, em caráter excepcional, a alegada situação de hipossuficiência vivenciada por Nilvacema Antunes da Silva. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em relação à hipótese de admissibilidade do presente agravo de instrumento convém fazer uma breve incursão a respeito da possibilidade de extensão das hipóteses do rol previsto no art. 1015 do CPC. O Colendo Superior Tribunal de Justiça examinou a questão no julgamento do Recurso Especial no 1.704.520-MT, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, e entendeu haver 3 (três) posições doutrinárias a respeito do tema, quais sejam: a) o rol do art. 1.015 do CPC é absolutamente taxativo e deve ser interpretado restritivamente; b) o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas; e c) o rol do art. 1.015 é exemplificativo, admitindo-se o recurso fora das hipóteses de cabimento previstas no dispositivo. Na ocasião, prevaleceu a aplicação da segunda posição (“b”), que deu origem à formulação do seguinte precedente: “O rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” O precedente deixou em aberto um espaço a ser preenchido por meio da valoração do caso concreto. O critério estabelecido consiste na apuração de situação de urgência cujo exame não possa ser postergado para eventual recurso de apelação. No presente caso a controvérsia diz respeito ao órgão jurisdicional competente para a condução do processo submetido ao procedimento comum instaurado na origem, tendo em vista que o Juízo singular determinou a remessa dos autos para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. A valoração dessa hipótese indica que, de fato, há situação de urgência cujo exame seria prejudicado no caso de postergação para momento posterior. Basta observar que a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória impugnada poderá resultar na modificação da competência para a condução da aludida marcha processual. Assim, conheço o recurso, diante da excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência para julgar demanda relativa ao custeio de fornecimento de medicamento a ser suportado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. Inicialmente é necessário destacar que o rito sumaríssimo, observado nos juizados especiais, tem por escopo solucionar de modo mais célere questões menos complexas. Ademais, o primado desse rito é a autocomposição das partes. Ou seja, o sistema é direcionado para incentivar a conciliação das partes a respeito dos interesses que compõem as respectivas esferas jurídicas disponíveis. Convém sublinhar, por oportuno, que a fixação da competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública pela Lei no 12.153/2009, literalmente, resumiu-se ao critério do valor da causa. Ocorre que os limites da competência dos respectivos juizados estão delineados no Texto Constitucional, pois houve a definição de que a criação dessa peculiar estrutura judiciária tem por finalidade a conciliação, o julgamento e a execução de “causas cíveis de menor complexidade” (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). Em verdade, existem dois critérios para atribuição de competência aos Juizados Especiais de Fazenda Pública: a) o primeiro deles refere-se ao valor da causa (Lei no 12.153/2009); e b) o segundo, adota o requisito da menor complexidade (art. 98, inc. I, da Constituição Federal). Em síntese, diante da desnecessidade da produção de prova técnica, por exemplo, a parte pode submeter seu pedido à legislação específica dos Juizados Especiais (rito sumaríssimo) ou, se houver dúvida, ajuizar sua ação em outro Juízo, sob o procedimento comum. A lição de Giuseppe Chiovenda é elucidativa ao estabelecer os critérios objetivo, funcional e territorial para a determinação da competência de um órgão judicante. O critério objetivo decorre do valor da causa ou de sua natureza, sendo certo que o critério funcional fica adstrito às funções dos juízos e aos aspectos territoriais da demanda, senão vejamos[1]: “os limites objetivos da competência por valor são sempre absolutos para o mais, nem sempre para o menos. Em outros termos, o juiz inferior não pode jamais tornar-se competente para conhecer de causa de competência por valor do juiz superior, mas o juiz superior pode tornar-se competente para conhecer de causa de competência por valor de juiz inferior.” Ao considerarmos, ainda, que o estabelecimento da competência das Varas de Fazenda Pública pela Lei de Organização Judiciária (art. 26, da Lei no 11.697/2008) é definido por critério alusivo à pessoa, convém observar a percepção de Moacyr Amaral Santos[2] que, ao adotar a classificação de Chiovenda, assim leciona: “Na consonância do critério objetivo, que atende a certos elementos da lide, a competência se distribui tendo em vista a natureza da causa, e se fala então em competência em razão da matéria; ou o seu valor, e se fala em competência em razão do valor; ou a condição das pessoas da lide, e se fala em competência das pessoas. [...] Para certos e ilustres intérpretes da lei, a competência em razão das pessoas seria abrangida pela competência funcional. Com a devida vênia, pensamos diversamente. A competência em razão das pessoas se distingue pelos sujeitos da lide – autor e réu -, não pelas funções dos juízes. Por essa razão ela somente poderá, vista a lide por seus elementos externos, isto é, segundo o critério objetivo, ser abrangida pela competência em razão da matéria, na técnica do Código de Processo Civil, e, assim, incluída entre as competências absolutas. De tal forma classificamos como absolutas as competências em razão da matéria, em razão das pessoas e a funcional.” Assim, a mera literalidade da expressão utilizada no art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/2009 (“no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”) não tem o condão de mitigar os efeitos da competência, igualmente absoluta, das varas de Fazenda Pública, previstos pela Lei no 11.697/2008. Ademais, a Lei no 12.153/2009 não modificou qualquer dispositivo que atribua competência às varas de Fazenda Pública pela Lei no 11.697/2008. Esses juízos continuam competentes para apreciar as causas de interesse do Distrito Federal, inclusive das pessoas que compõem sua administração descentralizada, nos termos da regra prevista no art. 26 da Lei no 11.697/2008. A lei instituidora dos Juizados Especiais igualmente não pode ser considerada lex specialis em relação à Lei de Organização Judiciária da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com a devida licença. Deve ser igualmente mencionado o teor da Resolução no 238 de 6 de setembro de 2016[3], por meio da qual o Conselho Nacional de Justiça considerou “que a judicialização da saúde envolve questões complexas que exigem a adoção de medidas para proporcionar a especialização dos magistrados para proferirem decisões mais técnicas e precisas”. Por essa razão determinou, em seu art. 3o, a especialização de uma vara em questão de saúde pública. Em atenção a essa peculiar diretriz instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, § 4o, inc. I, da Constituição Federal), relativamente às demandas que têm como objeto temas relacionados à saúde pública do Distrito Federal, a Resolução no 12/2019 expedida pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça alterou a nomenclatura da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal. De igual modo, a Resolução no 1/2022 editada pelo Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça especificou o âmbito de sua competência, senão vejamos: “O TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no exercício da competência conferida pelo art. 17 da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, e pelo art. 361, XIV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, considerando o teor da Resolução no 238, de 6 de setembro de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, e em vista do deliberado na 1a Sessão Extraordinária Telepresencial, realizada em 25 de janeiro de 2022, bem como do disposto no processo SEI 23306/2021, RESOLVE: Art. 1o Alterar a Resolução 12 de 3 de outubro de 2019, no que se refere à competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Art. 2o Alterar o art. 3o da Resolução 12 de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 3o Competirá à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, ressalvadas: I — as ações que versam sobre responsabilidade civil; II — as ações civis coletivas; III — a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009. § 1o A 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal terá competência residual para processar e julgar os feitos relacionados no art. 26 da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, constantes em seu acervo processual. § 2o Não haverá redistribuição dos feitos relacionados no art. 26 da Lei no 11.697, de 2008, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para as demais Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.” (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar, no entanto, que, a despeito de não se tratar, no presente caso, de prestação de serviço pelo SUS, não deve ser desconsiderada a complexidade intrínseca relativa aos temas de saúde, que é comum aos sistemas público e suplementar. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS foi criado pela Lei local no 3.831/2006, que dispõe, em seus artigos 1o e 2o, o seguinte: “Art. 1o Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, com sede e foro na Capital, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de co-gestão, na forma e nos limites desta Lei. Parágrafo único. A autonomia administrativa e financeira do INAS não exclui o exercício da supervisão de suas atividades pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Art. 2o O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF.” (Ressalvam-se os grifos) Trata-se, portanto, de entidade autárquica integrante da administração indireta do Distrito Federal criada para prestação de serviço de saúde suplementar aos servidores públicos locais. Logo, não integra a rede de serviço público de saúde, nos termos das regras previstas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal. No caso em análise, a despeito da decisão proferida pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça (IRDR no 3), é necessário ter a devida atenção ao teor da Resolução no 236/2016, do CNJ, notadamente a respeito da complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes. Efetivamente, com a devida licença, a afirmação de que um tema complexo é simples, com o mero objetivo de possibilitar o deslocamento da competência para os Juizados Especiais de Fazenda Pública, além de não se harmonizar ao teor expressamente revelado pela Resolução no 236/2016 do Conselho Nacional de Justiça, não pode ser vista como a melhor resposta para essa questão. Aliás, reitere-se, com a devida licença, que o item “b” da ementa proferida em decorrência do julgamento do IRDR no 3 (autos no 2016.002.024562-9) contraria expressamente a ratio da Resolução no 236/2018 mencionada anteriormente. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. IRDR No 3. IRRELEVÂNCIA PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RESOLUÇÃO No 12, DO TJDFT, DE 03/10/2019. COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. De acordo com uma das teses fixadas no IRDR no 3 (2016.00.2.024562-9), as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, encartam pedido cominatório, sendo o valor da causa fixado de forma estimativa, portanto, irrelevante para fins de definição da competência. 2. Considerando que a demanda envolve matéria de maior complexidade, que pode exigir maior dilação probatória e prova pericial, procedimento que não se coaduna com o rito simplificado dos Juizados Especiais, a competência deve ser a da 5a Vara da Fazendo Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal. 3. A Resolução no 12, do TJDFT, de 03/10/2019, a par do decidido no IRDR no 3, estabeleceu como competente o juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para julgar as novas ações propostas envolvendo questões de saúde pública no DF. 4. Declarado competente o juízo suscitado, da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão no 1398517, 0732881-85.2021.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 7/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, não é demais insistir que devemos ter a devida prudência com a indisponibilidade da esfera jurídica da parte demandante e que à vista das particularidades ínsitas ao microssistema normativo integrado pelas Leis no 9.099/1995, no 12.153/2009 e no 10.259/2001, a ratio que orienta esses diplomas normativos se inclina nitidamente para a solução de temas passíveis de autocomposição, portanto, inseridos na seara dos direitos disponíveis. Como dito, o rito sumaríssimo atribuído aos juizados especiais privilegia soluções autocompostas, portanto, aquelas referidas aos processos que tratam de interesses mais ou menos disponíveis, merecendo atenção a dicção do art. 2o da Lei no 9.099/1995, que estabeleceu, especificamente, os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Convém ainda destacar o disposto nos artigos 27 da Lei no 12.153/2009 e 1o da Lei no 10.259/2001, a ratificar a existência do mencionado microssistema. Por isso, definitivamente, além da regra prevista no art. 8o da Lei no 9.099/1995 (de aplicação subsidiária, nos termos da regra estabelecida no art. 27 da Lei no 12.153/2009), é necessário colocar em evidência a esfera jurídica das partes interessadas, pois a matéria em questão envolve serviço de plano de saúde, o que pede a aplicação dos artigos 6o, 197 e 199, todos da Constituição Federal. É indispensável também observar o teor da Resolução/CNJ n° 236/2016, inclusive no âmbito do sistema de saúde suplementar (art. 199 da Constituição Federal). Com efeito, o art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008 determina que: “Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública;” Assim, diante da constatação de que a ré é entidade autárquica integrante da administração pública indireta local, bem como a complexidade imanente das questões de saúde e a indisponibilidade da esfera jurídica dos pacientes, deve ser observada a competência do Juízo de origem para processar e julgar a presente demanda. É necessário registrar, assim, que as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. Igualmente está presente o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a declinação da competência para juízo absolutamente incompetente pode causar prejuízos à esfera patrimonial atribuída à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 4 ed. Campinas: Bookseller, 2009, p. 682-683 [2] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 18 ed. São Paulo: Saraiva,1995, p. 247. [3] Dispõe sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais de Comitês Estaduais da Saúde, bem como a especialização de vara em comarcas com mais de uma vara de Fazenda Pública.